Tribunal: TJSP
Processo: 2075774-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução Criminal - Progressão de regime prisional – Via eleita inadequada – O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio – Matéria a ser discutida em sede de Agravo em Execução – Exegese do artigo 197 da Lei no 7.210/84 – Contudo, em virtude da pandemia COVID – 19, análise da soltura da paciente – Não cabimento - Ordem denegada.